Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006596-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 905.586.931-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AR FRUSTRADO
– PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006596-81.2017.8.11.0041

APELANTE:

TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que
julgou
procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar concedida, bem como consolidar nas mãos do autor
o domínio e posse do bem. Ao final, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a apelante aponta que o apelado não esgotou os meios para a sua localização, haja vista que apresentou AR com notificação frustrada com a informação
“OUTROS – SEM ENTREGA DOMICILIAR”, não contendo sua assinatura nem mesmo de terceiro.

Defende que, com intuito de suprir tal falha, apresentou protesto de título, efetuado após a propositura da ação de busca e apreensão que foi distribuída no dia 08/03/2017, porém, a data do instrumento de protesto é de 28/07/2017, ou seja, quatro meses após o início da demanda.

Assim, diz que a suposta notificação de constituição em mora nunca chegou à ora apelante, bem como somente tomou conhecimento da medida judicial promovida quando o veículo foi arbitrariamente apreendido, violando o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula no. 72 do STJ e jurisprudência deste Sodalício.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença,
“determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, determinando a devolução do valor do veículo, pelo valor de mercado estabelecido em tabela FIPE, uma vez que a apelada efetuou a alienação/venda do veículo à terceiro; igualmente, tendo a apelada vendido/alienado o veículo à terceiro, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei no 911/69; e, por fim, requer seja o apelado condenado a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC”
(sic)
(Id
105132463
).

Contrarrazões ofertadas no Id 105132469, em que o apelado diz que a recorrente não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, apenas reprisou os argumentos iniciais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Preparo recursal recolhido no Id 105132466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que julgou
procedente o pedido inicial para, confirmando a liminar concedida nos autos da ação de busca e apreensão, consolidar nas mãos do autor
o domínio e posse do bem móvel dado em alienação fiduciária.

Para tanto, a
apelante aponta que o banco recorrido não esgotou os meios para a sua localização, seja porque apresentou AR com notificação frustrada contendo a informação
“OUTROS – SEM ENTREGA DOMICILIAR”, não contendo a sua assinatura nem mesmo de terceiro, seja o protesto do título foi efetuado após a propositura da presente ação de busca e apreensão, motivo pelo qual entende que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do que determina o artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC
.

Por outro lado, nos argumentos contrarrecursais, o banco apelado diz que a recorrente não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, de modo que não deve ser conhecido seu recurso, por ofensa à dialeticidade.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela instituição bancária
.

Ultrapassada essa questão, a matéria posta sob apreciação é singela e não merece grandes elucidações, esclarecendo, desde logo, ser o caso de provimento deste recurso com a reforma integral da sentença de piso. Explico:

O Decreto-Lei no.
911
/69, que regulamenta a alienação fiduciária, estabelece o seguinte:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

Assim, a
constituição
em mora do devedor é pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular da ação de b
usca
e a
preensão
, conforme jurisprudência sumulada do STJ, confira-se:

“Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.”

O aludido artigo
2o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei no.
911
/69, dispõe que a mora pode ser comprovada por simples carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, há de ser entregue no endereço cadastrado no momento da formalização da avença.

Portanto, para demonstrar a mora, deve o credor comprovar a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e recebida, ainda que por um terceiro.

No caso em exame, verifica-se que o apelado não conseguiu demonstrar que houve a notificação válida e regular da devedora fiduciária, no endereço constante do contrato de financiamento.

Isso porque, observa-se que a notificação, embora tenha sido, de fato, enviada ao endereço informado no contrato, não foi efetivada, uma vez que o AR certificou o motivo
“OUTROS – SEM ENTREGA DOMICILIAR” (Id 105130966).

Diante disso, o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do artigo 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Ocorre que a expedição de intimação do referido protesto
ocorreu em
28/07/2017
(Id 105130967), ou seja,
posterior ao ajuizamento da presente ação, protocolizada em 08/03/2017
(Id 105130951), de modo que não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer
no momento da propositura da demanda
.

Logo, a falta de realização da notificação na forma prevista em lei e o protesto de título realizado
após
o ajuizamento da ação não se prestam à comprovação desse pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, o que enseja a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.”
(TJ-MT 10511353020208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2022)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE
– NÃO PROVIDO. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Para sua efetivação, é imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário.”
(TJ-MT – AGR: 10059591920188110002 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO –
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA

– EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora” (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 2. A comprovação da mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme prevê a súmula no 72 do STJ, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da ação.”
(TJ-MT 10182352020208110000 MT, Relator: DES. JÕAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO À BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. 2. O retorno do AR, com indicação de tentativa de entrega frustrada, não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "ausente". 3. A ausência da prévia constituição em mora do devedor, na forma prevista em lei, bem como o protesto de título realizado após o ajuizamento da ação não se presta à comprovação do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ensejando a extinção do feito. 4. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível no 0230355-66.2020.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relato.r”
(TJ-CE – AC: 02303556620208060001 CE 0230355-66.2020.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO À BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI 911/69 – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – MEIO INIDÔNEO –
PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Dec. Lei 911/69, é necessária a comprovação de que o devedor foi previamente notificado da mora, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, sendo desnecessária a notificação pessoal. A notificação extrajudicial, via correio eletrônico (e-mail), não se mostra válida, eis que não é possível verificar se o devedor tomou ciência inequívoca do objeto da notificação. A ausência da prévia constituição em mora do devedor, na forma prevista em lei, bem como o protesto de título realizado após o ajuizamento da ação não se presta à comprovação do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ensejando a extinção do feito.”
(TJ-MG – AC: 10000204712582001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anula a r. sentença, e, via de consequência, extinguir sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, bem como determinar a restituição do automóvel à apelante ou, se já tiver sido alienado, que se promova a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no. 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo apelado, ante o princípio da causalidade, mantendo-se, neste ponto, o percentual fixado na sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022